Tribunal: TJBA
Processo: 8077035-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077035-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEIRO CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

AGRAVADO: ROSANGELA VIANA PRATES e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA CHAGAS RIBEIRO FERRAZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8077035-45.2024.8.05.0000

interposto por
LEIRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº
0075703-51.2002.8.05.0001
movido por
ROSÂNGELA VIANA PRATES E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,